Tribunal: TJMT
Processo: 1010486-10.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010486-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), MARCIO VAZ SAMPAIO - CPF: 479.444.631-49 (AGRAVANTE), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REEMBOLSO DE DESPESAS – SENTENÇA DE MÉRITO JULGANDO IMPROCEDENTE A INICIAL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REGRA DO ART. 302 DO CPC –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DES
PROVIDO.

A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada.

Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência
ex lege
da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010486-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCIO VAZ SAMPAIO.

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A.

Processo:
Cumprimento de sentença nº. 0006419-71.2016.8.11.0041, cód. 1090676 - 6ª Vara cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO VAZ SAMPAIO
de decisão que, na
Ação de Cumprimento de Sentença
nº 0006419-71.2016.8.11.0041, movida pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A/CASSI
em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, o recorrente afirma que a execução da quantia de R$ 6.518,86 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) requerida pela agravada como ressarcimento da execução da liminar concedida no processo de conhecimento e posteriormente revogada quando do julgamento da improcedência da ação, é incabível, porquanto a sentença proferida não reverteu a liminar concedida e nem condenou o impugnante ao reembolso das despesas médicas incorridas.

Com isso, entende que o título executado é inexigível e, portanto, indevido o prosseguimento do procedimento de cumprimento de sentença. Suscita que a decisão de indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença foi omissa por deixar de analisar os fundamentos de defesa do recorrente, especialmente quanto ao fato de que os danos suportados pela agravada em virtude da revogação da liminar e da sentença de improcedência, não são mais do que obrigações decorrentes da contratação dos serviços médico-hospitalares, logo, impassíveis de ressarcimento.

Ressalta que a decisão agravada ignorou por completo o fato de a ação de obrigação de fazer haver sido julgada improcedente por ausência de provas da negativa de atendimento à solicitação de internação emergencial em UTI. Ante a omissão, entende devido o provimento do recurso para que a análise da matéria seja devidamente enfrentada por esta instância recursal, sob pena de enriquecimento indevido da prestadora de serviço de saúde.

Reitera que as despesas médicas indicadas na planilha apresentada pelo agravado consistem em serviços decorrentes da própria obrigação contratual de prestação de serviço de saúde e, por isso, não caracterizam qualquer dano material a ser indenizado.

Afirma que de acordo com o entendimento do STJ
“os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, caracterizando a boa-fé do executado, que não pode vir a ser compelido a restituir por aquilo que por dever contratual tinha o direito.”
Pleiteia a aplicação do precedente invocado para extinguir o cumprimento de sentença em razão da inexistência do dever de ressarcimento.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso para extinguir o cumprimento de sentença em razão da inexigibilidade do título executado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 211950674).

Contrarrazões apresentadas (ID. 215219697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que
MÁRCIO VAZ SAMPAIO
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reembolso de Despesas (n.º 0006419-71.2016.8.11.0041)
, contra a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

Entre um ato e outro, o Juiz
de origem
julgou improcedente a ação por meio da qual o autor, aqui agravante, pretendia o reembolso de valores pagos por tratamento médico e hospitalar urgente ao qual necessitou se submeter. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (
vide
sentença acostada ao ID. 91011957 - pág. 1).

Já em fase de cumprimento de sentença, o agravante apresentou impugnação alegando, em suma, que não haveria exequibilidade do título, nem inexistência de danos materiais a serem reparados, visto que, a obrigação da exequente, e o cumprimento da liminar nada mais fez com que cumprisse as obrigações descritas no contrato referente ao atendimento.

Na sequência, no ato decisório constante no ID. 147765231, o Julgador singular julgou improcedente a impugnação apresentada pelo autor, e determinou a intimação da agravada para apresentar a dívida atualizada, para regular seguimento do cumprimento de sentença.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Pois bem. Em que pese aos judiciosos argumentos lançados pelo recorrente, razão nenhuma lhe ampara.

Da análise, observa-se que a pretensão autoral fora julgada improcedente, cuja sentença transitou em julgado em 30/09/2021 (ID. 66863175), a parte Agravada deu início ao cumprimento de sentença, requerendo o pagamento do valor de R$ 6.518,86 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).

O recorrente alega ser inexequível a referida quantia, pois, segundo afirma, o valor de R$ 6.518,86 (seis mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos) se refere a cobertura contratual devida pela agravada, cuja obrigação de pagar fora outorgada por decisão judicial proferida em sede liminar, veja-se (ID. 66863094 – pág. 04):

“Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com base no artigo 461, §3° c/c artigo 273 e seus incisos, ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO parcialmente os efeitos da antecipação da tutela para determinar que a requerida forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o tratamento médico hospitalar junto a unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade S50 Mateus LTDA, com os medicamentos e acompanhamentos médicos que se fizerem necessários.”

Não obstante, a despeito da liminar inicialmente concedida, a sentença de mérito prolatada fora para julgar improcedente os pedidos constantes na inicial. Eis o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Despesas proposta por Marcio Vaz Sampaio em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil — CASSI, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a importância e 0 valor da demanda e o tempo dedicado ao trabalho profissional, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigarei, com fundamento no art. 98, § 3°, do CPC. Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Portanto, por consequência lógica da improcedência do mérito da lide, bem como diante da expressa revogação tácita da liminar deferida, automaticamente advém o direito da parte requerida em reaver os prejuízos decorrentes do cumprimento da tutela. Dito de outro modo, a revogação da liminar se operou automaticamente, mesmo porque não haveria como mantê-la com a improcedência do feito, por óbvio.

Assim, os efeitos da sentença prolatada alcançam a decisão que deferiu a tutela antecipada, que, com a improcedência do feito, encontra-se revogada.

Neste ponto, convém ressaltar o que estabelece o art. 302, do Código de Processo Civil:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA
. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO.
OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor ( CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). 3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.
4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual. 5. Recurso especial provido.
”
(STJ - REsp: 1770124 SP 2018/0186724-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019 RSTJ vol. 255 p. 739) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP,
firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada
. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 07184980520218070000 1434756, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022).

Diante disso, tem-se que o dever do agravante de indenizar a agravado é efeito
ex lege
da sentença de improcedência que revogou a liminar deferida em sede de cognição sumária. Assim, escorreita a decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo requerente.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024